Tribunal: TJSP
Processo: 1500844-76.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO § 4o DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Alex Abdalla Lopes dos Santos contra

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO § 4o DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Alex Abdalla Lopes dos Santos contra sentença que o condenou a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade do aditamento à denúncia, em razão de suposta violação ao art. 384 do CPP; (ii) a legalidade da busca domiciliar, sob alegação de ausência de mandado judicial e de justa causa; e (iii) a revisão da pena, incluindo a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e a incidência da fração máxima do redutor do § 4o do art. 33, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento à denúncia é válido, pois observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido recebido pelo juízo competente após análise das provas e da manifestação da defesa, nos termos dos arts. 384 e 569 do CPP.
4. A busca domiciliar é lícita, pois houve situação de flagrância, que dispensa a necessidade de mandado judicial, sendo permitido o ingresso dos policiais no domicílio do réu conforme entendimento consolidado do STJ para crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
5. A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio não é cabível, pois a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, bem como a posse de balanças de precisão, indicam destinação ao tráfico, conforme depoimentos coesos dos policiais militares.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade e o potencial lesivo da droga apreendida.
7. Houve bis in idem na dosimetria da pena ao valorar negativamente a quantidade de droga na primeira e na terceira fases, o que justifica a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
8. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pois a pena definitiva é superior a um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O aditamento à denúncia é válido quando respeitados o contraditório e a ampla defesa, ainda que não haja fatos novos, desde que a correção da capitulação ocorra antes da sentença.
2. O ingresso de policiais em domicílio, sem mandado, é legítimo em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
3. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas à posse de instrumentos típicos do tráfico, afastam a tese de consumo pessoal.
4. A valoração da quantidade de drogas apreendidas na fixação da pena-base impede sua consideração para modular a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 384 e 569; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 126389/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.11.2024.